Tribunal: TJDFT
Processo: 0726599-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : Habeas Corpus No. Processo : 0726599-6.2023.8.07.0000 Impetrante : MAYKON JONHATTAN ALMEIDA DE SOUZA Paciente : JOÃO ALVES BATISTA FILHO Relator Des. : JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido de liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Maykon Jonhattan Almeida de Souza, OAB-DF 54.759, em favor de JOÃO ALVES BATISTA FILHO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, preso em flagrante por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). Alega o impetrante, em síntese, que a decisão que decretou sua prisão preventiva carece de fundamentação idônea, na medida em que não demonstrou o apontado risco concreto à ordem pública, uma vez que o autuado possui apenas uma condenação pelo delito de tráfico de drogas, ainda sem trânsito em julgado. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar diversa. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito a impetração. A concessão de liminar em habeas corpus não está prevista em lei, mas é admitida por beneplácito jurisprudencial derivado do poder geral de cautela do magistrado, se demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. A decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A decretação da medida extrema foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, nos termos do art. 311, do CPP. O crime de tráfico de drogas é punido com pena máxima superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Não bastasse, o indiciado é reincidente em crime doloso, condição pessoal que igualmente autoriza a decretação da custódia cautelar com fundamento no art. 313, II, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse de 319,55g (trezentos e dezenove gramas e cinquenta e cinco centigramas) de “maconha”, além de 1 (uma) balança de precisão. Os indícios de autoria, por seu turno, despontam das declarações do condutor e testemunhas do APF, onde se evidenciou contexto sugestivo da prática da mercancia ilícita (Autos IP 0713922-92.2023.8.07.0001, ID 154135904, p. 27/33). Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente avulta presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva ponderado com base na folha penal do indiciado. Confira-se o teor da decisão impugnada (ID 47952919): (...) Em análise dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 30/3/2023, por ocasião da audiência de custódia (id. 154137779). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa do denunciado, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, cumpre registrar que, no contexto da prisão em flagrante de JOÃO, foram efetivamente apreendidos 319,55g (trezentos e dezenove gramas e cinquenta e cinco centigramas) de “maconha”, além de 1 (uma) balança de precisão (id. 154135904, fls. 34-38), situação que, aliada às demais informações do contexto fático, foi determinante para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de o indiciado, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza. No mais, outro aspecto não menos relevante para justificar a necessidade da cautela constritiva consiste na anotação constante na folha penal do denunciado, justamente pelo crime de tráfico de drogas (id. 154138764, fls. 8-12). Assim, não tendo havido alteração do quadro fático que ensejou a decretação da custódia cautelar, a manutenção da prisão preventiva ainda é medida que se impõe. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de liberdade provisória, formulado em favor de JOÃO ALVES BATISTA FILHO. (...). De fato, ainda que sem trânsito em julgado, trata-se de paciente condenado por crime da mesma espécie, a sugerir, em prognose fundada nas circunstâncias do caso concreto, o perigo atual de sua liberdade. Desse modo, a ponderação de risco à ordem pública, no caso, decorre de base empírica concreta e idônea, recomendando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção efetivo de novos crimes. Destarte, ausente a alegada situação de constrangimento ilegal, hei por bem denegar a liminar. Em virtude de erro material torno sem efeito a decisão de ID 48641421. Intime-se.